Tribunal: TJMT
Processo: 0020757-02.2018.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020757-02.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDERSON APARECIDO CARDOSO (APELADO), GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 838.733.501-06 (ADVOGADO), FELIPE CESAR ALVES ANTUNES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020757-02.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON APARECIDO CARDOSO, FELIPE CESAR ALVES ANTUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IRREGULARIDADE DO INGRESSO POLICIAL NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ, REsp n. 1.574.681/RS.

Não houve, no caso, referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Não houve, da mesma forma, menção a eventual movimentação de pessoas na residência típica de comercialização de drogas.

Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local.

Há apenas a descrição de que, em razão de denúncias anônimas relatando que o imóvel serviria para depósito de drogas, os policiais dirigiram-se ao local e, lá chegando, ingressaram no domicílio e, nele, realizaram buscas.

No entanto, ao que tudo indica, não houve a realização de nenhuma diligência prévia para apurar a veracidade e a plausibilidade dessas informações recebidas anonimamente.

Uma vez que não há nem sequer como inferir – de fatores outros que não a simples notícia anônima de que, na residência do paciente, estavam sendo armazenadas substâncias entorpecentes – que ele, de fato, estivesse praticando delito de tráfico de drogas, ou mesmo outro ato de caráter permanente, no interior da residência onde se homiziou, não há razão séria para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, ainda que tenha havido posterior descoberta e apreensão, em sua residência (...)”
[STJ,
HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020].

Embora não seja imprescindível a realização de diligências profundas, exige-se, pelo menos, breves averiguações que possam ratificar a notícia apócrifa recebida pelos policiais.

Afastada a prova ilícita – em razão do ingresso ilegítimo no domicílio –, e ficando demonstrado que o único elemento probatório hábil a comprovar a materialidade do delito decorreu da atuação ilegal dos policiais, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020757-02.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON APARECIDO CARDOSO, FELIPE CESAR ALVES ANTUNES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu Felipe César Alves Antunes e Anderson Aparecido Cardoso da prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande sustenta a legalidade da abordagem policial, uma vez que havia fundadas razões para o ingresso domiciliar, salientando que a inviolabilidade do domicílio não alberga aquele que se encontra em flagrante delito.

Assinala que sobejam dos autos provas bastantes para condenação dos recorridos pela prática do crime de tráfico de drogas, postulando, ao final, a reforma da sentença absolutória.

A Defensoria Pública Estadual, atuando em favor dos recorridos, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020757-02.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelados,
Anderson Aparecido Cardoso
e
Felipe César Alves Antunes
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“1) Consta do Procedimento Investigatório (IP n. 20757-02.2018.8.11.0002, 3ª Vara Criminal) que no dia
7/11/2017
, por volta das
20h00min
, Policiais Militares teriam recebido a informação de que na quitinete localizada na Rua S, n. 320, Bairro Alameda, em Várzea Grande/MT, havia a comercialização de drogas.

2) No local, os agentes policiais abordaram o indivíduo Marcelo Garcia da Silva e o denunciado
FELIPE CESAR ALVES MARTINS
em frente à quitinete, os quais tentaram empreender fuga correndo para o interior do imóvel, porém sem sucesso.

3) Em revista pessoal localizaram em poder de
FELIPE
11 (onze) porções de maconha e com Marcelo nada de ilícito fora localizado.

4) Ato contínuo, os oficiais adentraram à quitinete e visualizaram o denunciado
ANDERSON APARECIDO CARDOSO
, proprietário da quitinete, o qual jogou uma sacola na lateral da residência quando percebeu a presença da guarnição. Foi constatado que na sacola continham 260 [duzentos e sessenta] pinos de cocaína. Na quitinete foram apreendidas anotações sobre o comércio de drogas e materiais utilizado para embalar as substâncias ilícitas.

5) A quantidade, a forma de embalagem dos entorpecentes, a natureza da droga encontrada, aliadas às circunstâncias da prisão e às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, deixam patente a destinação mercantil da droga apreendida.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fl. 4/5-IP, Termo de Apreensão de fl. 12-IP, Laudo Pericial de n. 3.14.2018.49545-01, fls. 24/25-IP, o qual constatou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para os princípios ativos de
‘MACONHA’
e
‘COCAÍNA’
, pesando, respectivamente,
45,67g [quarenta e cinco gramas e sessenta e sete centigramas]
, e
73,06g [setenta e três gramas e seis centigramas]
.

Assim, restou configurado que o denunciado
ANDERSON APARECIDO CARDOSO
‘tinha em depósito’ e
FELIPE CESAR ALVES ANTUNES
‘trazia consigo’ drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Encerrada a instrução processual, o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande reconheceu a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar, absolvendo os apelados.

Colho de excertos da sentença hostilizada:

“Não há elementos suficientes a revelar a autoria dos crimes imputados aos acusados, nos termos em que capitulados na inicial e ratificados pelo Ministério Público nas alegações finais.

A higidez da prova angariada é pressuposto para a sua valoração, daí a necessidade de se observar, em primeiro lugar, a licitude da abordagem inicial e a busca pessoal, antes de se aferir os demais elementos derivados de tal diligência.

O acusado
Felipe
, em juízo (mídia), afirmou que, no dia dos fatos,
em via pública
,
percebeu a aproximação dos policiais e correu para o interior da residência
, porém
foi abordado e, na busca pessoal, foram encontrados onze pinos de cocaína em seu bolso
e, após,
os policiais encontraram uma sacola com mais duzentos e sessenta pinos da mesma substância
. Disse que o acusado
Anderson

não tem envolvimento com o entorpecente
.

O acusado
Anderson
, em juízo (mídia), negou a traficância e a condição de usuário de drogas,
contando que no dia dos fatos estava em casa quando os policiais entraram a procura de drogas
.
Não foi encontrado nenhum entorpecente em sua quitinete
. Porém, os policiais checaram suas passagens criminais e o prenderam. Esclareceu que
no terreno tem doze quitinetes e os policiais entraram em todas, contudo, não sabe em quais delas foi encontrado o entorpecente
.
Acredita que foi envolvido nessa situação por usar tornozeleira eletrônica
. Disse que conhece Marcelo e Felipe, do bairro, e ficou sabendo pelos policiais que Felipe portava droga.

Na fase policial as testemunhas
Ednaldo Aguiar de Oliveira
e
Luiz Fernando Pantaleão Martins
, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em depoimentos idênticos, declararam (id. 65912615 – p. 22/30):

‘[...]
receberam informação da ALI-FT
de que na Rua S320, no bairro Alameda, nesta cidade,
havia uma quitinete onde estava ocorrendo o tráfico de drogas
; QUE de posse das informações
se deslocaram até o local
, ocasião em que se depararam com os conduzidos
FELIPE CESAR ALVES ANTUNES
e
MARCELO GARCIA DA SILVA
em frente à residência, sendo que, ao avistar a viatura,
ambos adentraram ao local visando empreender fuga
; QUE
foram abordados e na revista foi encontrado no bolso da bermuda de FELIPE, cerca de 11 porções de substância análoga a maconha
; QUE
com MARCELO nada foi encontrado
; QUE
foi realizado o adentramento na quitinete sendo que ao avistar a guarnição o conduzido ANDERSON APARECIDO CARDOSO jogou uma sacola na lateral da residência
; QUE
a sacola foi encontrada e em seu interior havia 260 pinos da substância análoga a cocaína
;...’.

Em juízo (mídia):

A testemunha Ednaldo Aguiar de Oliveira, confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, relatando que de posse de informações do tráfico de drogas praticado em uma quitinete, em rondas,
visualizou um dos acusados em frente ao imóvel, empreendendo fuga para o interior da residência ao perceber a presença da polícia, motivando o acompanhamento e abordagem e, na busca pessoal, foram encontradas algumas porções de cocaína
e,
após
,
avisou outro acusado, dentro do imóvel, dispensando uma sacola com entorpecente, na lateral da casa
.

A testemunha
Luiz Fernando Pantaleão Martins
, disse ter participado da diligência na função de segurança externa da equipe, por isso
não presenciou o encontro da droga com o primeiro abordado nem dentro da casa
. Tomou conhecimento somente após a apreensão por outros policiais.

A testemunha
Marcelo Garcia da Silva
(mídia) contou que no dia dos fatos,
para se abrigar da chuva, entrou na casa do acusado Felipe
.
Em seguida os policiais chegaram e abordaram a todos
. Não presenciou a localização de drogas com Felipe nem dentro da casa de Anderson.

Pois bem.

A busca inicial acaba por ser afetada em razão de que
a causa determinante da abordagem inicial não caracteriza justa causa para o ingresso domiciliar
.

Veja-se que, basicamente,
o fator primordial que motivou a abordagem inicial teria sido a informação anônima recebida pelos policiais de que ali se estaria comercializando entorpecentes
, local em que observaram o acusado
Felipe
, em frente ao imóvel, adentrando à residência ao perceber a presença da equipe policial, motivando o acompanhamento e a abordagem de Felipe e também do acusado Anderson, no interior da residência e, na busca pessoal, foram encontrados entorpecentes com Felipe e, após, na busca domiciliar, foi encontrada uma sacola com mais drogas.

Como se vê,
não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a abordagem e busca pessoal
.
Não houve a indicação de ter sido realizado procedimento investigatório prévio ou de que, no momento da abordagem, houvesse dado concreto sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva da abordagem
.

O fato é que não houve lastro em circunstâncias objetivas justificadoras para a medida invasiva.

Em relação ao adentramento do agente à própria residência ao avistar policiais, deve-se salientar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, tal circunstância, por si só, não configura a justa causa exigida para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

Vejamos.

‘[...] 4. A existência de denúncia anônima de tráfico de drogas no local associada ao avistamento de um indivíduo correndo para o interior de sua residência não constituem fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que, na residência em questão, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não. Necessária a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (ex.: ‘campana que ateste movimentação atípica na residência’). Precedentes: RHC 89.853/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe 2/3/2020; RHC 83.501/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 5/4/2018; REsp 1.593.028/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 17/3/2020; AgInt no HC 530.272/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 18/6/2020. 5. No caso concreto, a leitura do auto de prisão em flagrante demonstra que os policiais adentraram a residência do Paciente sem sua prévia permissão e sem prévia autorização judicial, baseados apenas em conhecimento prévio de que o local seria ponto de drogas, desacompanhada tal informação de outros elementos preliminares indicativos de crime, e no fato de que, ao ver a viatura policial, um rapaz que estava em frente à residência do Paciente teria corrido para o pátio de sua casa...’ (AgRg no HC 585.150/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

‘[...] 2. A decisão embargada, claramente, apontou que esta Corte Superior entende serem exigíveis fundamentos razoáveis da existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente. Então, a abordagem dos agentes no quintal de uma residência, em local conhecido como ponto de tráfico, sendo que um deles empreendeu fuga para dentro do imóvel e o outro permaneceu parado, sendo encontrado com ele uma certa quantidade de entorpecentes, não autoriza o ingresso na residência, por não demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. 3. Embargos de declaração rejeitados’ (EDcl no HC 586.474/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020).

Então,
há de se reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da abordagem inicial realizada
, bem como as delas derivadas e, assim,
nulo o material probatório ali colhido
.

Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia para
ABSOLVER
os acusados
FELIPE CESAR ALVES ANTUNES
e
ANDERSON APARECIDO CARDOSO
, suficientemente qualificados nos autos, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal”.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, a Guarnição da Polícia Militar recebeu informações da Agência Local de Inteligência da Força Tática, dando conta de que em uma
quitinete
estaria ocorrendo mercancia de drogas.

Não havia, portanto, informações precisas de
quem
estaria comercializando entorpecentes, mas apenas do endereço, ressaltado que se tratava de uma
quitinete
e não uma
residência
.

Os policiais não conheciam a identificação do[s] suspeito[s], tampouco em qual das unidades as drogas eram comercializadas, sublinhando que ali havia 12 [doze] apartamentos [quitinetes], sendo que os militares – segundo asseverado por Anderson na fase judicial – entraram em todas.

Aparentemente, o que se viu foi uma verdadeira incursão policial nas várias unidades da quitinete, fazendo uma minuciosa varredura em todos os moradores e/ou visitantes que ali se encontravam, à procura de substância estupefaciente.

Digo isso porque os suspeitos
Felipe César Alves Antunes
e Marcelo Garcia da Silva – que se encontravam na frente da quitinete e correram para seu interior com a chegada da viatura policial –, foram abordados e encontradas na bermuda de
Felipe
11 [onze] porções de substância análoga à maconha.

Em contrapartida, com o então suspeito
Marcelo
nada de ilícito foi encontrado.

Os policiais então resolveram ingressar nas outras unidades daquela quitinete, presenciando o momento que
Anderson Aparecido Cardoso
dispersou uma sacola que havia em seu interior 260 [duzentos e sessenta] pinos de “cocaína”.

Dando prosseguimento às “diligências”, os policiais revistaram Jocil Antônio da Silva Júnior, não sendo localizada nenhuma substância entorpecente em sua posse.

Pelo que pude apreender dos autos, os policiais ingressaram no imóvel em busca de substância entorpecente, realizando buscas pessoais indistintamente nos suspeitos que lá se encontravam.

É o que se extrai do depoimento extrajudicial prestado por Marcelo Garcia da Silva, segundo o qual encontrava-se no mesmo condomínio que Anderson mora, pois estava vendo uma quitinete para alugar quando os policiais militares chegaram e o abordaram.

No mesmo sentido, Jocil Antônio da Silva Júnior declarou perante a autoridade policial que estava na área comum do condomínio quando foi revistado pela PM, mas nada de ilícito foi encontrado consigo.

Vale destacar que os réus
Felipe
e
Anderson
– conquanto estivessem na posse de substância entorpecente – sequer estavam juntos no momento da abordagem policial, tampouco residiam no mesmo apartamento.

Embora a Agência Local de Inteligência da Força Tática tenha repassado aos policiais a informação de que naquele endereço havia comercialização de substância entorpecente, fato é que não consta dos autos a existência de uma investigação prévia acerca da veracidade de tal denúncia, tampouco monitoramento do local ou campana para comprovar que ali funcionava uma boca de fumo.

Conforme bem destacou a Defensoria Pública Estadual em suas contrarrazões recursais,
“não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para o início da diligência, frise-se, baseada unicamente em fonte não identificada. Ademais, não houve a indicação de ter sido realizado procedimento investigatório prévio ou de que, no momento da chegada ao local dos fatos, houvesse dado concreto sobre a existência de fundadas razões aptas a autorizar a medida invasiva da abordagem e o desdobramento da diligência”
.

Aliás, se havia informações mencionando o endereço exato, por qual razão os policiais não representaram pela busca domiciliar?

O que se pode concluir, indene de dúvidas, é que os policiais militares se basearam, única e exclusivamente, nas denúncias anônimas pela ALI, desprovidas de ulterior apuração.

Tudo leva a crer que os policiais receberam as denúncias apócrifas e, imediatamente, promoveram a revista na residência.

Sem desmerecer a boa-fé dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pela apreensão da droga, deve ser reconhecida a nulidade das provas obtidas e, de consequência, mantida a absolvição dos recorridos, consoante se infere do precedente abaixo:

“A Sexta Turma
[do STJ]
, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no
Habeas Corpus
n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que
‘as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto,
não podem derivar de simples desconfiança policial
, apoiada,
v. g.
, em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não necessariamente o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’
, e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.

Dessa forma,
a simples existência de denúncia anônima não traz contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial
para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial”
[1]
.

Na situação
sub examine
,
ao que tudo indica
, os policiais simplesmente receberam a informação de que haveria droga naquela quitinete e, de imediato, nela ingressou, sem nem mesmo investigar em qual unidade supostamente era realizado o comércio malsão.

Nesse sentido:

“Consoante decidido no RE 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. Precedentes.

A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado
. Ainda que, nos crimes permanentes, o estado de flagrância se prolongue no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se diante de uma situação de flagrância”
[2]
.

“Inicialmente, registre-se que a Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.051/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, cuja urgência em sua cessação demande ação imediata, definindo condições e procedimentos para ingresso domiciliar sem autorização judicial (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021).

No caso, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que a justificativa para entrada no domicílio do recorrente – a partir de informação obtida pela Polícia Civil, de que esse havia adquirido quantidade significativa de drogas de Elias, preso em flagrante no procedimento 0001257-81.2020.8.04.7500 (fl. 54) – não constitui justa causa para o ato, pois não restou caracterizada situação de urgência, que impediria obtenção de mandado judicial, nem se provou a voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência.

Isso porque, conforme entendimento firmado por esta Corte,
a mera denúncia anônima
, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida (EDcl no HC n. 683.970/GO, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)”
[3]
.

“Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de
indícios mínimos
de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma
situação de flagrante
delito.

Consoante o julgamento do RE 603.616/RO, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.

Hipótese em que o juízo de primeiro grau não homologou o flagrante, ao fundamento de que
‘a prisão do acusado ocorreu quando estava ele no interior da residência – pátio também é considerado parte da residência – e os policiais não tinham mandado de prisão para ingresso na residência’
, acrescendo que
‘[h]á dúvida se as drogas estavam de fato em poder do flagrado, ou seja, em frente de casa com quase meio quilo de maconha e balança de precisão’
.

Como foi observado pela representante do Ministério Público Federal,
‘não restou demonstrada a existência de justa causa para a entrada desautorizada na residência do paciente, já que, conforme boletim de ocorrência,
a entrada na residência do paciente se deu em razão de suposta informação recebida pelo setor de inteligência do órgão, sem quaisquer atividades posteriores, como por exemplo, realização de campana no local com o fim de averiguar possível movimentação suspeita’
.

De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, é indispensável
‘a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (ex: ‘campana que ateste movimentação atípica na residência’)’
(AgRg no HC 665.373/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021), o que não ocorreu na hipótese.

Nesse contexto, configura-se a nulidade da prisão em flagrante em virtude das provas obtidas ilegalmente, por meio da entrada dos policiais em domicílio alheio desprovida de mandado judicial (art. 157 e § 1º - CPP)”
[4]
.

Como se sabe,
“a
inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5º, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão”
[5]
.

Destaque-se, ainda, que
“é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se,
além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente
para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da
existência de fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
somente quando o contexto fático anterior
à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[6]
.

A propósito, enfrentando situação semelhada, assim me posicionei:

“[...] ‘O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (‘justa causa’), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes’ [TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000]”
[7]
.

Cito, ainda, precedente desta Câmara Criminal:

“[...] A ‘denúncia anônima’ sobre venda de drogas no local e a conduta do apelante [sair de dentro da casa para o fundo do imóvel], não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de droga no interior da residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, HC n. 648.693/DF).

‘Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes. (TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000)’ (TJMT, AP NU 0015686-64.2016.8.11.0042) [...]”
[8]
.

Nesse diapasão, demonstrada a ilegalidade do ingresso domiciliar e, de consequência, a nulidade das provas encontradas, a manutenção da sentença absolutória é medida de rigor.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, RHC n. 154.330/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.

[2]
STJ, HC n. 730.480/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.

[3]
STJ, AgRg no RHC n. 136.871/AM, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.

[4]
STJ, HC n. 690.858/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021.

[5]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[6]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

[7]
TJMT, N.U 1006925-51.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 10/7/2022.

[8]
TJMT, N.U 0003149-47.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 5/11/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024